Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-74.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001664-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALYNNE STHEFANE DE ARRUDA MARTINS - CPF: 033.948.821-24 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ALYNNE STHEFANE DE ARRUDA MARTINS - CPF: 033.948.821-24 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IINEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO E DA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

O Código de Defesa do Consumidor atribui responsabilidade solidária a todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento de produtos e serviços, sendo que o requerido teve responsabilidade ao inserir o nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, de forma indevida, logo, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao banco demandado comprovar a legitimidade do débito cobrado,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, sendo que na hipótese, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença.

A parte autora demonstrou que não existia apontamentos anteriores ao que se discute nos autos, razão pela qual não há se falar em incidência da súmula 385, do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001664-74.2022.8.11.0041

APELANTES:

ALYNNE STHEFANE DE ARRUDA MARTINS E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ALYNNE STHEFANE DE ARRUDA MARTINS
(autora)

e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
(requerido), contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais nº
1001664-74.2022.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, declarou
a inexigibilidade do contrato n°. 00000020032097025000, e condenou os requeridos, de forma solitária, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$8.000,00 (oito mil reais), com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir da data da inscrição indevida (evento danoso), conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Considerando-se a sucumbência mínima da autora, condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o requerido/apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

aponta em preliminar que
a aquisição do pacote de viagens foi formalizada junto às Agência de Viagem, sendo que esta instituição financeira apenas prestou serviços realizando cobranças da contratação do produto, não possuindo legitimidade para figurar no polo passivo.

No mérito, o recorrente aduz que quem celebra um contrato deve estar ciente de todas as responsabilidades da relação dos serviços, não participando o réu de tais peculiaridades, mas sim, fornecendo o instrumento positivo (verba), para o cliente (ora autor) contratar tal serviço, logo, não responde por eventual desacordo comercial entre o cliente e o estabelecimento onde foram contratados os serviços.

Também argumenta que se a autora possuir registro anterior junto aos órgãos de proteção ao crédito como mau pagador, não há que se falar em sentir-se moralmente ofendida pela inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Assevera que não merece prosperar o pedido de desconstituição de quaisquer débitos existentes em nome da parte autora e nulidade dos contratos entabulados entre as partes, em virtude da inexistência de ato ilícito praticado pelo réu, de modo que o deferimento do pedido culminaria no enriquecimento sem causa da parte autora, ato este vedado pelo ordenamento jurídico.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer a redução do valor dos honorários de sucumbência arbitrado, pois injustificada a fixação acima do mínimo legal.

A parte autora/apelante (
ALYNNE STHEFANE DE ARRUDA MARTINS
),

em seu recurso, requer apenas a majoração do
quantum
indenizatório para R$15.000,00 (quinze mil reais), razão pela qual pede pelo seu provimento (Id. 176222771).

A parte requerente/apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo requerido/apelante, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 176222769); e o requerido/apelado não apresentou as contrarrazões.

O requerido/apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 176222765, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 176944661.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, o requerido/apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

aponta em preliminar que
a aquisição do pacote de viagens foi formalizada junto às Agência de Viagem, sendo que apenas prestou serviços realizando cobranças da contratação do produto, não possuindo legitimidade para figurar no polo passivo.

Em que pesem os argumentos trazidos pelo requerido/apelante, tais argumentos não merecem prosperar, isso porque, como bem consignou a sentenciante, “
o Código de Defesa do Consumidor atribui responsabilidade solidária a todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento de produtos e serviços, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC, e pelos documentos que instruíram o feito, a instituição financeira participou dessa cadeia de serviços, vez que foi a pedido do banco que o nome da parte autora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, logo, possui legitimidade para figurar no polo passivo desta ação”
, por isso,
rejeito
a referida preliminar
.

Adentrando a celeuma, cinge-se dos autos que
ALYNNE STHEFANE DE ARRUDA MARTINS
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
aduzindo, em síntese, que seu nome foi inserido nos cadastros restritivos de crédito em relação ao débito vencido em 13/03/2020, no valor de R$3.612,07 (três mil, seiscentos e doze reais e sete centavos), vinculado a um suposto contrato de n°. 00000020032097025000, sem que tenha ocorrido qualquer contratação com o réu.

Narrou que somente teve conhecimento do débito em razão do ajuizamento de ação de produção antecipada de provas, na qual houve a confirmação de que a dívida se refere a um financiamento realizado junto à CVC Viagens e Turismo e a empresa Tuiutur Viagens e Turismo LTDA, contudo, as requeridas não teriam logrado êxito em demonstrar a ocorrência de cessão de crédito.

Afirmou que todas as obrigações referentes ao contrato n°. 2790.0000116274 (número diverso do que foi informado pelo réu) foram cumpridas, tendo a parte ré excluído o nome da autora dos cadastros de proteção do crédito.

Nada obstante, afirma que a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito trouxe-lhe prejuízos, dada a impossibilidade de contrair empréstimos.

Diante do exposto, requereu a declaração de inexistência de débito em relação ao contrato n°. 00000020032097025000, assim como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, na qual a magistrada
a quo

julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, declarou
a inexigibilidade do contrato n°. 00000020032097025000 e condenou os requeridos, de forma solitária, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$8.000,00 (oito mil reais), com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir da data da inscrição indevida (evento danoso) conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362, do STJ.

Inconformadas, ambas as partes recorrem, sendo que a parte requerente/apelante pugna exclusivamente pela majoração do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a

parte requerida (Banco Santander) sustenta que não participou da relação jurídica entre as partes, apenas forneceu

instrumento positivo (verba), para o cliente (ora autor) contratar tal serviço, logo, não responde por eventual desacordo comercial entre o cliente e o estabelecimento onde foram contratados os serviços; requer o afastamento da indenização por danos morais, em face da

aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pugnando, ao final pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a parte requerida/apelada objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a inexistência da relação jurídica, bem como do débito, impõe-se a parte requerida o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar por eventuais danos dela decorrentes (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão, foi muito bem dirimida pela togada singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada e, com isso, declarar a inexigibilidade do débito discutido nestes autos,
ipsis litteris
:

“(...)

Compulsando-se os autos, nota-se que a reclamada, embora tenha alegado em sua defesa a regularidade da cobrança e da existência dos débitos, não trouxe aos autos nenhum documento que comprove suas alegações.

Com efeito, os requeridos deixaram de carrear aos autos cópia do contrato de financiamento celebrado entre eles.

Conquanto o referido contrato tenha sido intermediado pela CVC Viagens e Turismo e a empresa Tuiutur Viagens e Turismo LTDA, tal fato não exime os requeridos de apresentarem cópia assinada pela parte autora e devidamente instruída com seus documentos pessoais.

No mesmo toar, nos termos de consolidada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os prints de telas sistêmicas ou recortes do contrato colacionados no bojo da contestação não se prestam para demonstrar a existência da relação jurídica, cujo suposto inadimplemento ensejou a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.

(...)

Ademais, a parte autora comprovou a quitação do contrato junto à empresa TUIUTUR VIAGENS E TURISMO, conforme recibo acostado em id. 73940795, de modo que, incumbia a esta última providenciar a baixa no respectivo contrato.

De ver-se, portanto, que as instituições financeiras rés não lograram êxito em comprovar a existência e a regularidade da relação jurídica, cujo suposto inadimplemento ensejou a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito
.”
(Id. 176222763)

Ademais, insta registrar que embora a parte requerida sustente que existe várias negativações preexistentes à discutida nestes autos, requerendo, por conseguinte, a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, tal arguição não merece prosperar, pois, de acordo com o extrato do Serasa juntado no Id. 176222714, extrai-se apenas a ocorrência de restrições que já foram excluídas antes, inclusive, do ajuizamento da presente lide.

Assim, como bem pontuado na sentença “
a autora logrou êxito em comprovar que à época da negativação debatida nestes autos, que ocorreu em 13/03/2020,
não possuía nenhuma outra negativação vigente
”.

Logo, não comprovado a legitimidade do débito inscrito, resta comprovada a falha na prestação dos serviços pela instituição bancária, configurando, assim, o dever de indenizar.

Aliás, assim tem entendido esta c. Câmara Julgadora, vejamos:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

–

ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

–
INSCRIÇÃO

INDEVIDA

DE

NOME

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

– VALOR

QUE

ATENDE

AOS

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo

discussão

a

respeito

da

origem

da

dívida,

compete

à

empresa

demandada

comprová-la,

considerando

a

natureza

consumerista

da

relação,

bem

como

a

distribuição

da

carga

probatória

do

art.

333,

II,

do

CPC/73.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-

se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

de

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

Câmara.”
(N.U

1014799-27.2020.8.11.0041,

CÂMARAS

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado julgado
em
13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Logo, com relação ao
quantum
indenizatório, a parte autora/apelante pugna pela majoração do valor para R$15.000,00 (quinze mil reais), contudo, tal pretensão não merece guarida, ao passo que o valor fixado na sentença de
R$
8
.000,00
(oito mil reais) está de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos, mantendo incólume a sentença recorrida, e, por consequência,
deixo
de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023